Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOMENTE DA TAXA SELIC. LEIS COMPLEMENTARES 435/2001 E 943/2018. OBSERVÂNCIA.
1. Com o retorno dos autos, após o julgamento do RE 870.947-SE (Tema 810), imprescindível o reexame do recurso interposto pelo Distrito Federal, aplicando-se, no entanto, o entendimento então sedimentado pelo STF, em repercussão geral.
2. A insurgência recursal cinge-se quanto à classificação da natureza jurídica das férias indenizadas, bem como ao critério de atualização dos valores a serem devolvidos, a título de indébito tributário, concernente à contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, sustentando a parte recorrente que não se deveria aplicar o IPCA como índice de correção monetária em eventual condenação.
3. Quanto à natureza jurídica do terço constitucional de férias, tem-se que, por não se incorporar à remuneração, para fins de aposentadoria, não incide contribuição previdenciária sobre sua rubrica, razão pela qual se constitui verba de natureza indenizatória. Referido entendimento se encontra amparado pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), em repercussão geral, sedimentou que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, quanto aos critérios de atualização monetária e compensação da mora, nas condenações judiciais de repetição de indébito tributário, os quais deverão corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Com o advento das alterações implantadas na LC n. 435/2001, por força da LC n. 943/2018, o INPC utilizado para correção monetária de créditos tributários distritais foi substituído, em 1o.6.2018, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
5. Por fim, os valores correspondentes à contribuição previdenciária devem ser corrigidos pelo INPC até 1o.6.2018; e, a partir de 2.6.2018, pela SELIC, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, sem cumulação com quaisquer outros índices, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Tal entendimento não destoa do entendimento perfilhado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810), de modo que mantenho incólume a sentença guerreada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55). Sem custas, ante a isenção legal.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.